Tribunal: CARF
Processo: 13851.000656/99-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000656/99-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.593 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
CAMBUHY AGRICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE
DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a partir da alteração trazida pela
Medida Provisória no 66/2002, restringe-se à compensação de créditos do
contribuinte com seus próprios débitos.
A homologação tácita a que alude o § 5o do dispositivo mencionado diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação com créditos de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2201-004.138, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000656/99-85
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.000656/99-85

CARF em 7 de fevereiro de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
671:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE
O pedido de compensação de débitos de terceiros não pode ser transformado em
declaração de compensação (DCOMP), não ocorrendo a homologação tácita, uma vez
que não atende às exigências que caracterizam a declaração de compensação instituída
pela Lei no 10.637, de 2002.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO PELO CONTRIBUINTE
EM DCTF.
Inexistência de decadência na constituição do crédito tributário, tanto na aplicação das
regras do artigo 150§ 4o do CTN e 173, I do CTN. Crédito tributário constituído pelo
contribuinte através de DCTF e compensado com crédito de terceiro não homologado.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM
TURPITUDINEM ALLEGANS.
Não há que se falar em contagem de prescrição quando o próprio contribuinte obtêm
decisão judicial favorável determinando a suspensão do crédito tributário até o
julgamento definitivo na esfera administrativa. O contribuinte não pode se beneficiar da
própria torpeza, entrando no Judiciário para suspender a exigibilidade do crédito e ao
mesmo tempo entender que o prazo de prescrição corre em face da Fazenda Nacional.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 769 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 896 e seguintes, para rediscutir a aplicabilidade do prazo
homologatório de 5 (cinco) anos para as compensações com créditos de terceiros pendentes de
apreciação (parágrafos 4o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96).
Em seu recurso, aduz o Sujeito passivo, em síntese, que:
a) segundo o acórdão recorrido, o presente pedido de compensação não poderia ser
convertido em declaração de compensação, com fundamento de que não atende às
exigências que caracterizam a declaração de compensação instituída pela Lei n.o 10.637,
de 30.12.2002;
b) com o advento da Lei 10.637, foram introduzidas alterações na sistemática até então
em vigor a respeito das compensações de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal;
c) com a vigência da lei 10.637, as compensações passaram a ser realizadas por meio de
declarações de compensação;
d) a compensação realizada pelo Contribuinte extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua posterior homologação. É o que dispõe o parágrafo 2o do art. 74 da
Lei 9.430;
e) tal disposição não fez qualquer diferenciação entre as compensações de créditos
próprios e as compensações de créditos de terceiros. Pelo contrário, o dispositivo é
amplo, determinando que todos os pedidos de compensação pendentes de verificação
devem ser considerados declarações de compensação;
f) é assente, em doutrina e jurisprudência, o entendimento de que não cabe ao intérprete
fazer distinções onde a lei não distingue. Logo não há razão para diferenciar as
compensações de créditos próprios daquelas efetuadas com base em créditos de
terceiros;
g) independentemente de quem fosse o titular original do crédito, todo e qualquer
pedido de compensação pendente de apreciação deveria ser considerado convertido em
declaração de compensação, nos termos exatos do parágrafo 4o, aplicando-se-lhe, por
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.000656/99-85

conseguinte, todos os efeitos estatuídos do art. 74, inclusive a possibilidade da extinção
do débito por homologação tácita, pelo decurso do prazo quinquenal;
h) a própria fiscalização já reconheceu que os pedidos foram apresentados na vigência
do art. 15 da Instrução Normativa SRF n.o 21, de 10 de março de 1997, quando a
legislação autorizava a compensação com créditos de terceiros;
i) desde que os pedidos de compensação com créditos de terceiros estivessem pendentes
de apreciação na data da publicação da Lei 10.637, estes automaticamente seriam
convertidos em declaração de compensação, sujeitando-se, por isso, à homologação
tácita, se passados cinco anos desde a sua apresentação, sem que tenha havido
manifestação da fiscalização;
j) requer-se o provimento do presente recurso a fim de que seja declarada a extinção do
crédito tributário exigido, em razão da homologação tácita dos pedidos de compensação
de créditos de terceiros, pelo decurso do prazo quinquenal.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 939 e seguintes, sustentando, em suma:
a) em que pese o §4o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.637, de
2002, permitir a conversão de pedidos de compensação, pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa, em DCOMP, há que se coadunar o parágrafo mencionado,
com o caput do artigo, do qual se extrai que nem todos os pedidos de compensação se
convolaram em DCOMP, mas tão somente aqueles que possibilitassem a compensação
de débitos próprios;
b) em se tratando de pedidos de compensação de débitos de terceiros, tais como aqueles
objeto dos processos n°s 13851.000476/98-12 e 13851.000278/98-59, as compensações
assim pleiteadas não podem ser transformadas em declarações de compensação na
forma prevista no §4o do art. 74, porque não atendem às exigências que caracterizam o
instituto da declaração de compensação instituído pela Lei no 10.637, de 2002;
c) cabe frisar que uma vez não homologada a compensação, deve a autoridade fiscal
encaminhar os respectivos débitos para cobrança, nos termos do art. 74, §§ 7o e 8o, da
Lei no 9.430, de 1996;
d) não se há que cogitar reparos em relação aos procedimentos de cobrança levados a
efeito pela autoridade local da RFB.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Consoante narrado, a controvérsia se resume à possibilidade de homologação
tácita da compensação realizada com créditos de terceiros.
Como bem salientou o Despacho de Admissibilidade, o acórdão recorrido firmou
entendimento no sentido de que os pedidos de compensação com créditos de terceiro não se
submetem ao prazo de homologação tácita de 5 anos, por não serem débitos próprios conforme
vedação expressa no caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, e assim não foram convertidos em
"declaração de compensação" pelo parágrafo 4o, desse mesmo preceptivo legal.
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.000656/99-85

Desse modo, não se aplicando a referida conversão, na inteligência do acórdão
recorrido, também não se aplicaria o referido prazo homologatório para esses casos.
Por outro lado, em sentido diametralmente oposto, e em situação assemelhada, ambos
os paradigmas, no sentido da tese defendida pelo Recorrente, advogam que o referido prazo
prescricional aplicar-se-ia independentemente de tratar-se de compensação com créditos de terceiros,
pois a conversão dos pedidos apresentados anteriormente a Lei no 10.637/2002 - e não apreciados até
sua edição - convertem-se, indistintamente, em Declarações de Compensações, não havendo
qualquer ressalva em contrário, aplicando-se assim o referido prazo homologatório atrelado a essa
nova sistemática.
Feitas essas colocações sobre a controvérsia jurídica, cabe indicar os esclarecimentos
trazidos pelo Despacho de Diligência, fls. 636 e seguintes:
2 a 4) Conforme se verifica nos pedidos de compensação e nos extratos de processo
juntados às fls 08/12, 18/19 e 625/633 todos os débitos compensados com origem nos
créditos dos processos 13851.000476/98-12 e 13851.000280/98-09 foram homologados,
ou seja estão totalmente extintos. Portanto a situação atual e a natureza dos créditos dos
processos de crédito 13851.000476/98-12 e 13851.000280/98-09 não mais determinam
qualquer alteração no processo 13851.000656/99-85. Os débitos que permanecem em
cobrança neste processo 13851.000656/99-85 (fls. 634/635) foram compensados com
origem somente no crédito do processo 13851.000278/98-59 conforme fls. 13/17.
Conforme se verifica às fls. 486/624 o contribuinte 67.442.046/0001-31 (Citrovita
Comercial e Exportadora S/A, originalmente Cambuhy Citrus Comercial e
Exportadora S/A) não obteve o reconhecimento do crédito pedido no processo
13851.000278/98-59 (o crédito foi indeferido) e o processo se encontra encerrado
em decisão definitiva;
5 e 6) Não há saldo de direito creditório passível de ser utilizado para promover a
extinção dos débitos controlados no processo 13851.000656/99-85 (fls. 634/635);
7) Conforme os itens acima, os débitos que permanecem em cobrança no processo
13851.000656/99-85 foram todos compensados com origem no crédito do processo
13851.000278/98-59 (fls. 13/17 e fls 634/635) e não houve reconhecimento de direito
creditório (o crédito foi indeferido) no processo 13851.000278/98-59 que já se encontra
encerrado em decisão definitiva; (...).
Sobre esses aspectos fáticos, o Sujeito passivo manifestou-se no mesmo sentido
do resultado da diligência.
No que se refere à possibilidade de homologação tácita, faz-se necessário
averiguar a existência de declaração de compensação para os fins de aplicação do art. 74 da Lei
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.000656/99-85

(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(Negritei.)
De acordo com os dispositivos legais mencionados, somente podem ser objeto de
compensação, mediante a apresentação de Dcomp, créditos e débitos do mesmo Contribuinte
de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Faz-se pertinente destacar que a conversão do pedido de compensação em
declaração de compensação, a partir de 1o/10/2002, com a vigência da Medida Provisória no 66,
de 29/08/2002, que incluiu o parágrafo quarto anteriormente transcrito, não pode ser analisada
isoladamente do seu caput, alterado pela mesma norma, o qual determinou que o contribuinte só
poderia utilizar créditos por ele apurados para compensação de débitos próprios.
Cabe salientar que o pedido de compensação ocorreu em 1998, e o instituto da
homologação tácita surgiu com a edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003, com vigência
a partir desta mesma data, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que, por
meio art. 17, deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incluindo nele o parágrafo 5o,
acima transcrito
Assim, considerando boa parte da jurisprudência desse Conselho, somente se
sujeitam ao prazo de homologação os pedidos de compensação de créditos e débitos relativos ao
mesmo contribuinte que se converteram em Dcomp, mas não as compensações com créditos de
terceiros pendentes de apreciação.
Tal interpretação decorre da imperiosa análise conjunta dos parágrafos com o
caput do artigo, de modo que não se pode conceber a interpretação do parágrafo quinto
dissociada da determinação acerca dos débitos que podem ser compensados, não podendo ser
atribuída ao parágrafo interpretação que afronte o conteúdo do caput.
Desse modo, como o caput do art. 74 dispõe expressamente sobre a compensação
com débitos próprios, e, na situação fática dos autos, trata-se de compensação com créditos
de terceiros, não houve a homologação tácita, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei 9.430/1996,
dos débitos informados no pedido de compensação.
No mesmo sentido, cumpre mencionar os Acórdãos n.o 9303-010.472, n.o 9303-
008.124 e n.o 9303-009.276.
Diante do exposto, entendo pela manutenção do acórdão recorrido, motivo pelo
qual voto em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.593 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.000656/99-85

Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital